Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de busca e apreensão no 0703909-38.2022.8.07.0011, na qual o MM. Magistrado de origem indeferiu o pedido para certificação do decurso do prazo referente a purga da mora e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do autor.. Confira-se: Em que pese tenha havido a apreensão do veículo, não foi possível a citação da parte requerida. Dessa forma, por ora, não é possível validar a tese de que já houve a consolidação da propriedade por ausência de purgação da mora quando o réu sequer foi citado e intimado de tal possibilidade. Inicialmente, afirma a tempestividade e o cabimento do recurso. Em suas razões recursais, em suma, defende a prescindibilidade da citação da parte Ré, ora agravada, para decurso do prazo de purga da mora. Aduz que o prazo para purgação da mora decorre da execução da medida de apreensão do bem. Tece considerações sobre o princípio da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual. Ao final, pede a concessão de antecipação da tutela para que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação da devedora. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo acostado ao ID 58439688 - Pág. 1/@. É suma do necessário. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator